Tribunal: TJSP
Processo: 1037361-25.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Negativação indevida. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Documentos que evidenciam tanto a origem do débito quanto o inadimplemento da autora. Telas sistêmicas. Eficácia probatória concedida pelo art. 425, V, do CPC. Autorizado o lançamento do débito em plataforma diante da existência do débito. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação. Negativação indevida. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Documentos que evidenciam tanto a origem do débito quanto o inadimplemento da autora. Telas sistêmicas. Eficácia probatória concedida pelo art. 425, V, do CPC. Autorizado o lançamento do débito em plataforma diante da existência do débito. Sentença mantida. Recurso desprovido.